Tribunal: TJES
Processo: 5016977-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016977-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º
5016977-72.2023.8.08.0035

RECTE.: FACEBOOK SERIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA

RECDO.: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA SEGURANÇA. INVASÃO DE TERCEIROS EM CONTA EM REDE SOCIAL. PERFIL COM FINALIDADE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE CONTA. LESÃO MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE PARA REPARAR O DANO AMARGADO. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7841944), com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo recorrente (Id 7841939), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pelo recorrente (Id 7841939), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7841936), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Por tais razões, CONFIRMO a DECISÃO liminar proferida no evento ID n. 26792717, tornando-a definitiva, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR o Requerido a pagar à parte Requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação ordinária em que a autora alega, em síntese, que teve o seu perfil do Instagram e Facebook hackeados em 11/05/2023. Aduz que os hackers enviaram mensagens, anunciaram móveis e eletrodomésticos e solicitaram transferências bancárias par os seus contatos. Sustenta que após inúmeras tentativas conseguiu rever sua conta no Instagram, mas permanece sem acesso a sua conta no facebook. Postulou pela restituição do acesso à sua conta do Facebook
, além de reparação moral.

A empresa ré/recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese,

ausência de ato ilícito praticado no imbróglio em foco, que a lide ocorreu por culpa do próprio autor, descabimento de indenização por reparação moral, alternativamente, postula pela minoração dos danos morais, bem como sustenta a incompatibilidade da aplicação de astreintes em obrigação que depende do recorrido.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, consignando que esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em acordo com os REsp no 1.192.208/MG, REsp 1.328.706/MG e REsp 1.406.448/RJ.

Isto posto, quanto a responsabilidade do requerido, adota-se o entendimento da Teoria Objetiva, a qual preconiza que o ato ilícito poderá ter origem na omissão/negligência, em que deverá reparar o dano independentemente de culpa, conforme Art. 186 c/c Art. 927, parágrafo único, primeira parte, Código Civil, por analogia do âmbito da internet com a relação de consumo da vida civil, em que impera os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, deveria a empresa recorrente instituir dispositivos e mecanismos de segurança com força de impedir a atuação de hackers em perfis de rede social que administra, o que não se verificou in casu, instando consignar que a reocrrente não possui Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) bem como é popularmente conhecida por sua morosidade e precariedade no auxílio aos que sofrem dano pela situação dos autos, o que reforça a falha na prestação de serviços, ou seja, falha na segurança e falha para reparar ou amenizar o desespero dos usuários, motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da empresa ré/recorrente (segurança), assim como pela condenação de obrigação de fazer.

Nesse sentindo, jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL POR RISCOS CIBERNÉTICOS – REDE SOCIAL - INVASÃO DE CONTA EFETUADA POR “HACKER' – EXCLUSÃO DAS PUBLICAÇÕES ANTIGAS DA TITULAR DO PERFIL - AUSÊNCIA DE PRONTA RESOLUÇÃO DO FATO PELA PLATAFORMA, PARA A RECUPERAÇÃO DA CONTA, DEPOIS DE CUMPRIDOS OS. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA TANTO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REPARATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - À

responsabilidade civil do provedor pela conduta dos invasores das contas dos seus usuários é objetiva, já que incumbe àquele a implantação de segurança efetiva e satisfatória contra os riscos cibernéticos do empreendimento - A inexistência da gestão dos riscos ocorridos no meio virtual, e da adoção de mecanismos adequados fornecidos peia rede social dos seus usuários, indicando postura negligente e imperita que possibilita a atuação de “hackers', invadindo o perfil de quem utiliza a plataforma como ferramenta de trabalho, sem que haja a pronta resolução do fato, com a recuperação da conta pelo seu titular, materializa prática deflagradora de dano moral – No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, (como, também, com as condições pessoais das partes e os parâmetros jurisprudenciais – À reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem. consubstanciar incentivo à reincidência do responsável! pelo ilícito.

De outra quadra, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviços, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a falha da empresa recorrente para promover segurança efetiva de perfil de trabalho da consumidora, permitindo a invasão de hackers, instando consignar ainda que o autor objetivou a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível, motivo em que se vota para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral ao autor pelos atos praticados da demandada.

Por fim, em relação ao quantum arbitrado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

No que tange a cominação da multa arbitrada,
a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva. O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENT
O, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)